Tribunal: TJMT
Processo: 1001367-54.2026.8.11.0000
Órgão julgador: VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001367-54.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Crimes do Sistema Nacional de Armas, Homicídio, Prisão Preventiva, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). SERGIO VALERIO]

Parte(s):

[CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (ADVOGADO), RAFAEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 543.820.682-15 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), ALDEMIR SALINAS - CPF: 892.409.791-15 (TERCEIRO INTERESSADO), BRUNO DA SILVA BRAGA - CPF: 047.408.392-61 (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO ANDRE FLOR GUIMARAES - CPF: 074.718.491-77 (VÍTIMA), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO), CAROLINE AMORIM DE SA - CPF: 019.270.391-93 (PACIENTE), RAFAEL DA SILVA FERREIRA - CPF: 543.820.682-15 (PACIENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. EXCESSO DE PRAZO. FUNDAMENTAÇÃO
PER RELATIONEM
. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1
. Habeas corpus
impetrado em favor de acusado pronunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e organização criminosa, contra decisão que manteve a prisão preventiva na sentença de pronúncia, após a decretação da custódia cautelar e o posterior cumprimento do mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões em discussão:

(i) saber se a demora entre os fatos imputados e o efetivo cumprimento da prisão preventiva caracteriza ausência de contemporaneidade;

(ii) saber se há excesso de prazo na formação da culpa diante da pendência de julgamento de recurso em sentido estrito;

(iii) saber se a decisão que manteve a prisão na pronúncia é nula por fundamentação
per relationem
; e

(iv) saber se as condições pessoais favoráveis do paciente autorizam a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

III. Razões de decidir

3. A decisão que decretou e manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada em elementos concretos extraídos dos autos, reveladores da materialidade delitiva, dos indícios suficientes de autoria e do risco atual à ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos e do modo de execução do crime.

4. A utilização da técnica de fundamentação
per relationem
, com expressa remissão aos fundamentos anteriormente lançados, não compromete o dever constitucional de motivação, sobretudo quando afirmada a persistência dos requisitos da custódia cautelar.

5. A condição de foragido do paciente afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo, por evidenciar a necessidade da prisão para assegurar a aplicação da lei penal.

6. As condições pessoais favoráveis, por si sós, não são suficientes para afastar a prisão preventiva quando demonstrado o
periculum libertatis
e a inadequação das medidas cautelares alternativas.

IV. Dispositivo e tese

7. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento:

“1. A fundamentação per relationem é válida para a manutenção da prisão preventiva quando evidenciada a persistência dos requisitos do art. 312 do CPP.

2. A condição de foragido afasta a alegação de ausência de contemporaneidade e de excesso de prazo da prisão cautelar.

3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da custódia preventiva quando demonstrada a necessidade da medida extrema.”

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de
Rafael da Silva Ferreira
,

apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT.

A impetrante relata que o paciente foi denunciado pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (art. 121, § 2o, III e IV, CP), ocultação de cadáver (art. 211, CP) e organização criminosa (Lei 12.850/13), por fatos ocorridos em 09 de março de 2023.

A prisão preventiva foi decretada em 12 de abril de 2023, mas o mandado somente foi cumprido em 10 de outubro de 2024, permanecendo o paciente em liberdade por aproximadamente 19 meses após a decretação da medida cautelar.

Em 02 de setembro de 2025, sobreveio sentença de pronúncia que submeteu o paciente a julgamento pelo Tribunal do Júri e manteve a segregação cautelar. A defesa interpôs Recurso em Sentido Estrito em 24 de setembro de 2025, o qual foi recebido em 21 de outubro de 2025.

Para ilustrar a ilegalidade da coação, a impetrante sustenta, preliminarmente, a ausência de contemporaneidade entre os fatos (março de 2023) e a efetiva prisão (outubro de 2024).

Argumenta, ainda, excesso de prazo na formação da culpa, destacando que o paciente permanece preso há mais de 450 dias aguardando o julgamento de recurso.

Alega, também, nulidade da decisão que manteve a prisão na pronúncia por fundamentação genérica
per relationem
, sem agregar fatos novos que justificassem a custódia em setembro de 2025.

Por fim, sustenta que as condições pessoais favoráveis do paciente (primariedade e bons antecedentes) tornariam suficientes as medidas cautelares diversas da prisão, especialmente o monitoramento eletrônico.

Nesse contexto, busca a concessão da tutela de urgência para determinar a imediata expedição de alvará de soltura ou, subsidiariamente, a substituição da prisão por medidas cautelares alternativas.

A medida liminar foi indeferida conforme decisão de ID. 341539350.

O Juízo
a quo
se manifestou nos autos prestando informações (ID. 342039410).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem (ID. 343913864), conforme parecer assim sintetizado:

“HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DECISÃO DE PRONÚNCIA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. PEDIDO PARA DESCONSTITUIÇÃO DA CUSTÓDIA, COM SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS ALTERNATIVAS. 1. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. O REGULAR ANDAMENTO DA AÇÃO PENAL AFASTA A ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR EXCESSO DE PRAZO PARA O DESLINDE DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. SÚM. 21 DO STJ. 2. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A PRISÃO PROCESSUAL. NÃO CABIMENTO. A UTILIZAÇÃO DA TÉCNICA DE MOTIVAÇÃO PER RELATIONEM NÃO ACARRETA A NULIDADE DO ATO DECISÓRIO. 3. APLICAÇÃO DE CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTOS E REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE DEMONSTRADOS. 4. CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE. INADMISSIBILIDADE. NEM MESMO EVENTUAIS PREDICADOS GARANTEM O DIREITO À SOLTURA QUANDO ADEQUADAMENTE JUSTIFICADO O ACAUTELAMENTO. 5. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. IMPERTINÊNCIA. CONTEMPORANEIDADE VINCULADA AOS MOTIVOS QUE ENSEJARAM A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA. PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM.”

É o relatório.

VOTO RELATOR

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
por meio do qual se pretende a revogação da prisão preventiva da paciente, ou, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

De início, importa assentar que a via estreita do
habeas corpus
comporta controle da legalidade e da necessidade da custódia cautelar, não se prestando ao revolvimento aprofundado do conjunto fático-probatório, bastando, para a manutenção da segregação, a presença de fundamentação concreta e idônea, alinhada aos pressupostos e requisitos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal.

Posto isso, analisando
a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente (ID. 129619129 – origem)
, observa-se que o
fumus commissi delicti
encontra-se delineado através da vasta documentação acostada aos autos, notadamente no boletim de ocorrência no 2023.65482, no termo de exibição e apreensão, no relatório de investigação no 2023.13.18154, no relatório policial, no relatório de investigação no 2023.13.18306, nas imagens, no vídeo, na certidão de óbito e nas declarações das testemunhas/informantes.

No que tange ao
periculum libertatis
, este se encontra devidamente caracterizado através dos elementos concretos que demonstram risco atual e efetiva necessidade de garantia da ordem publica, ante a gravidade do crime e a periculosidade do agente, delineadas nas circunstâncias do crime imputado ao paciente, quais sejam:

“A uma, pelo concurso de cerca de quatro pessoas na prática delitiva.

A duas, pela dissimulação, pois a vítima teria sido chamada em um bar desta cidade, oportunidade em que os envolvidos estavam lhe esperando para a prática do crime em análise.

A três, pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, vez que a vítima teve as suas mãos amarradas para trás do corpo e levada para região de mata, onde foi atingida com disparos de arma de fogo.

A quatro, pela motivação torpe, pois o crime teria ocorrido em razão da vítima estar vendendo drogas sem autorização da organização criminosa “comando vermelho” (“cabritagem”).

A cinco, porque a vítima foi atingida com 04 (quatro) disparos de arma de fogo na região do crânio.

A seis, pela ocultação do cadáver da vítima.

A sete, com o fim de evitar a insegurança, impunidade e descredibilidade da justiça.

A oito, porque em liberdade os conduzidos encontrarão estímulos para a prática de novas infrações penais.”

- sic. ID. 129619129 – origem.

Dessa forma, não verifico qualquer ilegalidade na decisão que determinou a prisão preventiva do paciente.

No que tange a suposta nulidade da decisão objeto do presente
writ
(ID. 209947944 – origem), ante a alegada
fundamentação genérica
per relationem
, entendo que não assiste razão.

Isso porque, ao proferir a decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, o magistrado singular consignou expressamente que
“entendendo persistirem os fundamentos autorizadores da medida extrema, com necessidade, adequação e contemporaneidade, os quais fazem parte integrante desta decisão”
. – sic.

Ademais, destaca-se que o Enunciado no 50 da
Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Egrégio Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que
“A motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de recorrer em liberdade”

Assim, constata-se que a decisão impugnada atende plenamente ao dever constitucional de fundamentação, não se podendo qualificá-la como genérica ou inválida pelo simples fato de adotar a técnica da motivação
per relationem
. Ao contrário, o magistrado de origem indicou de forma expressa a persistência dos requisitos da prisão preventiva, valendo-se de fundamentos previamente expostos e incorporados ao
decisum
, em consonância com o entendimento consolidado deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Superada essa análise, passa-se à apreciação da tese defensiva de
a ausência de contemporaneidade entre os fatos (março de 2023) e a efetiva prisão (outubro de 2024).

Sobre o tema, cumpre ressaltar que, o paciente permaneceu na condição de foragido durante esse período. Desse modo, não há que se falar em ilegalidade, uma vez que, segundo reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a fuga do agente afasta a alegação de ausência de contemporaneidade da prisão cautelar. Vejamos:

"a condição de foragido afasta a alegação de constrangimento ilegal, seja pela dita ausência de contemporaneidade, seja pelo apregoado excesso de prazo para encerramento da instrução criminal"
(RHC n. 174.115/PI, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 29/3/2023).

No mesmo sentido, é o entendimento deste e. Tribunal de Justiça:

“A condição de foragido do paciente evidencia a necessidade da prisão preventiva para assegurar a aplicação da lei penal e afasta a alegação de ausência de contemporaneidade, ainda que os fatos delituosos tenham ocorrido há longo período.”

(N.U 1045442-18.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 04/02/2026)

Por fim, quanto a alegação de que o paciente possui condições favoráveis e que as medidas cautelares diversas da prisão seriam suficientes, ressalta-se que o magistrado
a quo
ao proferir a decisão que determinou a segregação cautelar do paciente, consignou que
“o crime de homicídio qualificado enquadra-se na hipótese do artigo 313, inciso I, do Código de Processo, e não se mostra adequada e necessária a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão no caso versando, diante do alhures consignado.”
.

Ademais,
faz-se necessário destacar o
Enunciado no 43 do TCCR/MT, dispõe que
“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”

A proposito, “
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis (Enunciado n. 43 do TJMT).”
(N.U 1040824-30.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/01/2026, Publicado no DJE 03/02/2026)

Logo, à vista da fundamentação idônea apresentada pelo magistrado de origem, da gravidade concreta do delito imputado, bem como da presença do
periculum libertatis
, evidencia-se que a segregação cautelar do paciente revela-se medida necessária e adequada ao caso concreto, não sendo suficiente a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

Assim, inexistindo ilegalidade ou teratologia na decisão combatida, impõe-se a manutenção da custódia preventiva, em consonância com a legislação processual penal e com o entendimento consolidado desta Corte.

Forte em tais ponderações e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
DENEGAR
a ordem do presente
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2026